Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIGÍVEL O CUMPRIMENTO DA OFERTA APRESENTADA AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA: EXISTÊNCIA DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais e morais. Insurgência contra sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, deve ser cumprida na forma veiculada, pois integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).
IV. As cláusulas 11.1 e 14.4 (ID. 19735222), estabelecem que a ausência ou atraso no pagamento da fatura, ou quando ocorrer de forma parcial, implicará o simultâneo financiamento compulsório do saldo devedor, o qual será contratado automaticamente.
V. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) o requerente teria deixado de efetuar o pagamento da fatura de cartão de crédito com vencimento em 15.1o.2020, no valor de R$ 2.315,68; (ii) por diversas vezes, desde 16.1o.2020, solicitou o parcelamento do saldo devedor perante a instituição financeira, oportunidade em que teria sido orientado pelo preposto da requerida a aguardar o recebimento da fatura, com vencimento em fevereiro, e escolher uma das opções de parcelamento a ser disponibilizada (ID. 19735157); (iii) o requerente teria realizado o pagamento de R$ 200,00 em 11.2.2020, a fim de aderir ao parcelamento compulsório, nos termos das cláusulas contratuais, em razão da fatura de fevereiro não constar as opções de parcelamento conforme informado pelo preposto da requerida; (iv) em 20.3.2020, a própria requerida, por meio da ouvidoria, teria reconhecido que o parcelamento compulsório “não foi gerado em razão de uma intermitência sistêmica” (ID. 19735218); (v) a opção de parcelamento só teria ficado disponível na fatura de abril de 2020, oportunidade em que o requerente teria optado pelo financiamento na modalidade 1 + 18 (ID. 19735272 e 19735273).
VI. O requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
VII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a recusa injustificada de parcelamento de dívida do cartão de crédito na fatura de fevereiro (inobservância às cláusulas contratuais), circunstância que teria resultado em incidência de juros e encargos sobre o saldo devedor.
VIII. Nesse contexto, conforme consignado em contrato, exigível o cumprimento do parcelamento compulsório com base na fatura com vencimento em fevereiro, no importe de R$ 3.019,96, a ser decotado dos valores efetivamente pagos pelo consumidor. Logo, as faturas subsequentes deverão ser retificadas, pois acrescidos de juros e encargos sobre o total que já deveria ter sido objeto de parcelamento. Ressalto que o parcelamento deverá ser efetuado na modalidade 1 + 18, conforme interesse anteriormente demonstrado pelo requerente (fatura de abril de 2020 - ID. 19735272 e 19735273).
IX. Lado outro, em que pese a patente falha na prestação do serviço (não realização do parcelamento automático), não há de se falar em ilegalidade da restrição creditícia, à míngua de demonstração do pagamento da parcela (devida) da fatura do cartão de crédito (exercício regular do direito). E, via de consequência, não configurado o dano moral passível de reparação.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao requerido que retifique as faturas do cartão de crédito do requerente, iniciando pela fatura com vencimento em 15.3.2020, de forma que o saldo devedor da fatura com vencimento em 15.2.2020, no valor de R$ 3.019,96 (decotado dos valores efetivamente pagos pelo consumidor), seja dividido em 19 parcelas iguais e sucessivas. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.